Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. PARTE DA INTERNAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR DE FORMA INTEGRAL NO PERÍODO EM QUE A PACIENTE FICOU INTERNADA SEM A ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF APÓS A INTIMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ACERCA DA DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID n° 46054474).
2. A parte autora e a Rede D’or São Luiz S/A apresentaram recursos inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para determinar que o Distrito Federal seja o responsável pelo pagamento das despesas oriundas da internação e cirurgia realizadas pela parte autora, Lizandra de Souza Rocha Ribas junto ao Hospital Santa Helena, devendo a quantia a ser paga se limitar ao que prescreve a tabela do Sistema Único de Saúde, em conformidade com a tese estabelecida no Tema 1033”. Ambos os recursos inominados foram negados provimento, mantendo-se os termos da condenação, isto é, determinando-se que os custos do tratamento médico a serem suportados pelo DF sejam calculados com base na tabela do SUS, em conformidade com a tese estabelecida no Tema 1033”.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48 da Lei no 9.099/95).
4. A Rede D’or São Luiz S/A interpôs embargos de declaração alegando contradição no acórdão, sob o argumento de que para a aplicação do Tema 1033 se faz necessária decisão judicial. Afirma que a limitação imposta sobre os valores de ressarcimento que o SANTA HELENA faz jus afronta diretamente o princípio geral do não enriquecimento sem justa causa, constante do art. 884 do CC/02, e a garantia ao livre exercício de empresa no ramo da saúde, garantido constitucionalmente pelo art. 199 da CF/88. Requer a reforma do acórdão para que os valores a serem ressarcidos não sejam limitados à tabela do SUS.
5. A principal discussão travada nos embargos de declaração é quanto à aplicação ou não do Tema 1033/STF ao caso concreto dos autos.
6. Na origem, a parte autora propôs ação de cobrança contra o Distrito Federal para que este arque com os custos de sua internação. Consta dos autos que a autora, antes da sua internação, compareceu à rede pública de saúde no dia 26/12/2020 e, por duas vezes, no dia 29/12/2020, no entanto, não logrou melhoras e nem conseguiu realizar os exames de forma imediata, mesmo diante da gravidade dos fatos e de uma possível gestação.
7. Diante disso, no dia 31/12/2020, a autora compareceu no hospital embargante para realizar o exame agendado, porém começou a passar mal e precisou ser internada. Após, foi constatada gravidez ectópica e a necessidade de cirurgia de emergência. Como não possuía condições para realizar a cirurgia, o hospital entrou em contato com a rede pública para realizar a remoção da paciente. Ao conseguir a remoção, enquanto aguardava a ambulância, a autora apresentou sinais de desestabilização, apresentou-se pálida e com rebaixamento do nível da consciência e, diante disso, tiveram que realizar cirurgia de emergência, no mesmo dia, 31/12/2020. No dia 02/01/2021 seu quadro piorou, sendo necessária a sua internação na Unidade de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Santa Helena para receber transfusão de sangue. Os familiares continuaram tentando a transferência da autora, tendo que entrar com ação judicial no dia 03/01/2021 (autos n° 0700048-63.2021.8.07.0016). A tutela de urgência foi deferida no mesmo dia e a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi intimada no dia 03/01/2021, às 15h34. Durante o período de espera para transferência, o quadro de saúde da requerente se estabilizou, recebendo alta do hospital no dia 05/01/2021.
9. Observa-se que a autora ficou internada na rede privada do dia 31/12/2020 até o dia 03/01/2021, às 15h33, sem determinação judicial para a sua transferência e, do dia 03/01/2021, às 15h34, até o dia 05/01/2021, com ordem judicial.
10. A autora, em primeiro lugar, procurou a rede pública para tratamento, tendo que buscar a rede privada diante da falta de assistência necessária para o seu quadro clínico. No ID n° 29515176 – pág. 17, a Secretaria de saúde ressaltou o seguinte: “em relação à transferência da paciente no dia 31/12/2021 do hospital Santa Helena para o HRS, o quadro descrito sugere gestação ectópica rota, o que configura emergência obstétrica e torna a transferência de altíssimo risco para a vida da paciente”. Confirmado, pois, que a paciente procurou atendimento da rede pública de saúde, no entanto, por motivos alheios à sua vontade, não pôde ser transferida.
11. A responsabilidade objetiva do Estado ocorre quando houver danos a particulares gerados por condutas culposas ou não, e pela verificação de três pressupostos: fato administrativo, dano e nexo causal.
12. Restou configurada a responsabilidade objetiva da Administração Pública, não elidida por caso fortuito e/ou força maior, estando o Estado sujeito ao dever de reparar os respectivos prejuízos causados ao particular desde o dia 31/12/2020 (Tema 793/STF).
13. No julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), o STF fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: "(...) O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022).
14. Depreende-se, portanto, que o entendimento sobre a aplicação da Tabela do SUS, em conformidade com o Tema 1033/STF, é restrito aos serviços prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, ou seja, fica condicionada à uma ordem judicial.
15. Portanto, no caso em apreço, em que parte do atendimento da paciente/autora foi prestado sem determinação judicial (do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33), deve ser afastado, nesse período, o entendimento descrito na referida tese.
16. Certo, pois, que o acórdão proferido ao ID n° 44251691 padece de contradição nos seus itens “10” e “11”, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que houve deferimento judicial posterior para a transferência da paciente, afirma ser plenamente aplicável ao caso o Tema 1033/STF.
17. Com efeito, diante da clara responsabilidade objetiva da Administração Pública, o Distrito Federal deve pagar de forma integral as despesas médicas realizadas do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33min, afastando, dessa forma, a aplicação da tabela do SUS. E, quanto às despesas realizadas a partir do dia 03/01/21, às 15h34min., momento em que a Secretaria de Saúde foi intimada da decisão judicial, até 05/01/21, deverá ser aplicado o Tema 1033/STF.
1.8 Por conseguinte, deve ser dado parcial provimento aos embargos de declaração interposto pela Rede D’or São Luiz S/A quanto à forma de ressarcimento das despesas em nome da autora perante o Hospital Santa Helena, onde permaneceu internada no período de 31/12/2020 até a sua respectiva alta hospitalar em 05/01/2021.
19. Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO, a fim de sanar a contradição no acórdão 44251691, para DETERMINAR que o Distrito Federal efetue o pagamento de forma integral das despesas médicas realizadas do dia 31/12/20 até 03/01/21, às 15h33min, afastando, dessa forma, a aplicação da tabela do SUS. E, quanto às despesas realizadas do dia 03/01/21, às 15h34min., momento em que a Secretaria de Saúde foi intimada da decisão judicial, até 05/01/21, deverá permanecer a aplicação do Tema 1033/STF, conforme descrito no acórdão recorrido.
20. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.